Tribunal: STF
Processo: RE 1309469
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
    “MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PREVISÃO NO ART. 105, INCISO I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. PREVISÃO REGAL. PRECEDENTE.REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO IMPUGNADO. INCISO II, DO ARTIGO 43, LEI ESTADUAL Nº 5701/1993. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE MILITAR. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO PARA O QUAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 149, CAPUT E §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DE QUE TRATA O § 4º DO ART. 195 DA CF/88. EXCLUSIVIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA COMUM DO INC. II DO ART. 23 DA CF/88. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA (NÃO LEGISLATIVA). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II; e 195, § 4º, da CF. Sustenta que: (i) o Subprocurador-Geral de Justiça é parte ilegítima para a propositura da ADI estadual; (ii) ao instituir contribuição para o Fundo de Saúde dos militares estaduais, o Estado da Paraíba agiu no âmbito da competência residual prevista no art. 195, § 4º, da CF; (iii) o art. 149, § 1º, da CF não se aplica à hipótese dos autos; (iv) a exação em análise tem por fundamento os arts. 195, § 4º, e 23, II, da Constituição Federal. Defende a legitimidade da contribuição para o Fundo de Saúde dos militares do Estado da Paraíba. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que o Tribunal de origem, com apoio na Lei federal nº 8.625/1993 e na Lei Complementar estadual nº 97/2010, decidiu pela legitimidade do Subprocurador-Geral de Justiça para a propositura da ADI estadual. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada em recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 2. TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA: INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA: SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 643.247. QUESTÃO SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTO A ESSE ASPECTO, DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. NO MAIS, AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 583.268-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, sem grifos no original)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados membros têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se o exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.” (ARE 727.505-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    4. Quanto à constitucionalidade da contribuição para o Fundo de Saúde, a pretensão também não merece acolhida. Esta Corte entende que a controvérsia acerca da contribuição para o fundo de saúde dos militares possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Carta, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MILITAR. FUNDO DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.3.2014.
    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 850.059-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES INSTITUÍDO PELO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 149, § 1°, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CF. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. O fundo único de saúde dos militares é tema que envolve apreciação da legislação infraconstitucional pertinente, por isto que eventual ofensa à Constituição, também dar-se-ia de forma indireta, circunstância que impede a admissão do extraordinário. Nesse sentido, o RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 2.8.96; o AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 9.12.94; e o AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 30.4.93, entre outros.
    (…)
    5. Não ofende a cláusula de reserva de plenário o orgão que aplica o disposto no artigo 481, parágrafo único, do CPC.
    6. Agravo regimental desprovido”. (RE 593.948-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, sem grifos no original)
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição para o fundo de saúde dos militares. FUSEX, FUNSA e FUSMA. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. Precedentes. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. (RE 485.188-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso)
    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.210.354, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 850.948, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RCL 21.264, Rel. Min. Marco Aurélio.
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator